Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO FURTADO. RESPONSABILIDADE POR MULTAS, IMPOSTOS, SEGUROS E LICENCIAMENTO. PREENCHIMENTO E ENTREGA DO DUT. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 5.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova feito com observância aos artigos 5o e 33, da Lei n.o 9.099/1995, especialmente se a prova documental produzida nos autos é suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante. Preliminar rejeitada.
2. “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, § 2o, do CPC). Hipótese em que a determinação da sentença se mostra como decorrência lógica do pedido na petição inicial. Preliminar rejeitada.
3. Recebida a indenização pelo furto do veículo e outorgado à seguradora o documento necessário à transferência da propriedade, a seguradora se sub-roga na propriedade do bem, sendo seu o ônus de providenciar a transferência perante o órgão de trânsito. Precedente: Acórdão 1306610, 07370971220198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 27/12/2020.
4. A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença deve ser devidamente demonstrada, não bastando a mera alegação de circunstâncias que impedem o seu cumprimento. Precedente: Acórdão n.o 1102023, 07095842820178070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 27/6/2018.
5. A inscrição em dívida ativa e o protesto em nome da parte autora em decorrência de inércia da seguradora na baixa do veículo furtado revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade “in re ipsa”, nos termos do art. 14 do CDC; em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença (R$ 5.000,00), quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
7. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.